Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1014434-57.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARISTELA PALOSCHI - CPF: 970.234.001-25 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2023. IRDR TEMA No DESTE SODALÍCIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maristela
Paloschi
contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução fiscal, na qual a agravante alega prescrição intercorrente administrativa dos créditos relativos a multas ambientais inscritos em CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente nos processos administrativos que fundamentam as CDAs, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema no 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê a configuração da prescrição intercorrente após três anos de inércia processual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do IRDR Tema no 9, ocorre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos que permaneçam paralisados por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios efetivos, sendo insuficientes despachos de mero expediente para interromper o prazo prescricional.

4. No caso, verifica-se que os Processos Administrativos no 225226/2014 e no 26171/2015 permaneceram inertes por mais de três anos, sem atos processuais relevantes ou de instrução capazes de interromper a prescrição, configurando, assim, a prescrição intercorrente administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido, com reconhecimento da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos no 225226/2014 e 26171/2015 e consequente extinção do crédito objeto das CDAs executadas.

Tese de julgamento: "
Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de créditos punitivos ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos, conforme o IRDR Tema no 9 do TJ-MT e o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por MARISTELA PALOSCHI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz
de Direito, Dr. Leonardo Lucio Santos, na Execução Fiscal n.o 10000133-80.2021.8.11.0107, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, nos seguintes termos (ID. 141345025 – autos n.o 10000133-80.2021.8.11.0107):

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARISTELA PALOSCHI, objetivando o recebimento do importe de R$ 252.978,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais), registrado na soma das Certidões de Dívida Ativa n.o 20191927368 e 2020551885, sendo que os créditos são oriundos respectivamente dos processos administrativos de no 26171/2015 (INDEA) e 225226/2014 (SEMA).

Devidamente citado, o executado interpôs exceção de
pré
-executividade (id. 126276329). Alegou, em síntese, prejudicial de mérito atinente à prescrição trienal do processo administrativo que gerou a presente dívida ativa.

Impugnação à exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ente exequente (id. 134669334).

É sucinto o relatório. Decido

No caso sub examine, busca a parte autora, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da exequente, com relação à Dívida Ativa, ao argumento de que o processo administrativo
encontra-se
fulminado pela prescrição trienal, insculpida no parágrafo único, do art. 111, da Lei no 464/2012, segundo a qual incide a prescrição no processo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

A discussão travada no caso vertente envolve matéria eminentemente de direito material, vale dizer, o demandante alega que houve prescrição devido à ausência de ação durante um determinando tempo no curso do processo que tramitou no Tribunal de Contas do Estado.

Para tanto, argumenta que o procedimento administrativo instaurado pelo INDEA (26171/2015) se perdurou por mais de 04 (quatro) anos sem uma resolução, haja vista que teve sua fiscalização datada de 10/12/2014 e decisão administrativa de 1a instância em 09/03/2019, já o segundo procedimento, lavrado pela SEMA (225226/2014), teve como data da lavratura 04/04/2014, e a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração somente em 15/01/2020, permeando-se por mais de 05 (cinco) anos sem resolução.

Para fins de análise do caso em comento, importa trazer a lume as disposições legais contidas na LC no 464/2012. Veja-se:

“Art. 111. Prescreve em cinco anos a ação punitiva do Tribunal, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único. Incide a prescrição no processo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Art. 112. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I -
pela
notificação ou citação da parte, inclusive por meio de

edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.”

Extrai-se da norma acima transcrita que a prescrição só será efetivamente interrompida pela notificação ou citação da parte, inclusive por meio de edital, por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato e pela decisão condenatória recorrível.

Na hipótese trazida a este Juízo, verifico que a executada foi devidamente citada por edital.

Por fim, também entendo não ser possível acolher a alegação de inexigibilidade do título executivo.

Assim, não demonstradas a ocorrência da prescrição trienal, bem como a inexigibilidade do título executivo, rejeito as alegações apresentadas e julgo improcedente a exceção de
pré
-executividade.

Vistas ao exequente, para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Leonardo Lucio Santos

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões, a parte agravante alega em síntese que,
“(...)denota-se do procedimento administrativo instaurado pelo INDEA (26171/2015) que este se perdurou por mais de 04 (quatro) anos sem uma resolução, haja vista que teve sua fiscalização datada de 10/12/2014 e decisão administrativa de 1a instância em 09/03/2019,
sucumbindo à prescrição trienal
, por consequência de que durante este hiato temporal não houve nenhum andamento processual de cunho instrutório, sucumbindo à prescrição
intercorrente nos termos do Art. 1, §1o, da Lei 9.873/99, a qual discerne sobre o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva da administração pública”.

Afirma que
“(...)No segundo procedimento, lavrado pela SEMA (225226/2014), a data da lavratura é 04/04/2014, e a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração somente foi proferida em 15/01/2020, permeando-se por mais de 05 (cinco) anos sem resolução,
sucumbindo à prescrição quinquenal, trienal e penal, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, Decreto Federal 6.514/2008, Lei 9.873/99 e o código penal
”.

Salienta
“
(...)Ademais
, insta salientar que na CDA de origem na SEMA (2020551885), que em seu procedimento administrativo consta mais uma questão cognoscível de ofício, pois, aufere-se dos autos uma questão de cerceamento de defesa por parte do órgão fiscalizador quando notificou/citou a excipiente de forma editalícia, não fazendo as demais buscas, no intuito de notificar efetivamente a excipiente. Por conta disto, a Agravada levou uma nulidade ao procedimento executivo, haja vista que esta não é a forma mais eficaz de trazer a trigonometria processual (Autuado, causa, Administração)”.

Outrossim, ressalta finalmente
“(...)percebe-se que o
Excepto
ora Agravado, executa a CDA de no 20191927368 (INDEA), a qual tem como valor monetário o importe de 42,75 UPFS, ou seja, inferior ao que a lei estadual e o tribunal estadual preconizam, sendo este de 160
UPFs
. Diante disto, denota-se uma parcial carência de interesse de agir frente a execução da CDA gerada pelo INDEA, por esta não se enquadrar no mínimo legal para ser cobrada em execução fiscal, sendo de rigor o arquivamento da cédula alhures, extinguindo o feito nos termos do Art. 485, VI do CPC”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal com os inclusos documentos;

b) Após, seja o Agravado intimado para, em querendo, apresentar as contrarrazões;

c) Seja intimada a Procuradoria-Geral do Estado a emitir Parecer;

d) O PROVIMENTO deste Recurso, concedendo a tutela para, modificando a decisão agravada, determinar a extinção da execução fiscal em decorrência dos vícios contidos na origem das CDAS (prescrição dos processos administrativos, citação por edital na SEMA) e ausência de interesse na execução da CDA gerada pelo INDEA (...)”.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
(ID. 216818198).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 220697226).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC, a parte agravada não apresentou contrarrazões com relação ao agravo interno.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 221913655).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por MARISTELA PALOSCHI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo Lucio Santos, na Execução Fiscal n.o 10000133-80.2021.8.11.0107, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A síntese processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado, moveu ação de execução fiscal em face da agravante, em decorrência da dívida ativa no montante de R$ 252.978,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais), valor este referente a Certidões de Dívida Ativa originadas dos processos administrativos n.o 26171/2015 (INDEA) e n.o 225226/2014 (SEMA).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Passo a análise das insurgências recursais.

A parte agravante alega que os procedimentos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa n.o 26171/2015 (INDEA) e n.o 225226/2014 (SEMA) ficaram paralisados por mais de três anos, o que ensejaria a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, que trata dos prazos de prescrição da ação punitiva no âmbito da administração pública.

O § 1o do art. 1o da Lei 9.873/99 dispõe que:

“Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

O instituto da prescrição intercorrente, aplicado aos processos administrativos, visa assegurar que a administração pública não permaneça inerte indefinidamente, devendo dar continuidade aos atos administrativos sob pena de perder o direito de exercer a pretensão punitiva.

No entanto, ao analisar os autos, verifico que, embora a agravante alegue a paralisação dos procedimentos, há nos autos registros de atos administrativos que indicam a movimentação dos processos em questão. Para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessário que o processo permaneça completamente inerte, sem qualquer movimentação ou despacho, por período superior a três anos, o que não foi o caso.

Dessa forma, entendo que os atos praticados nos procedimentos administrativos foram suficientes para impedir a paralisação e, consequentemente, a configuração da prescrição intercorrente. Portanto, não há que se falar em prescrição no presente caso.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade apresentada, salientando que:

“
Para fins de análise do caso em comento, importa trazer a lume as disposições legais contidas na LC no 464/2012. Veja-se:

“Art. 111. Prescreve em cinco anos a ação punitiva do Tribunal, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único. Incide a prescrição no processo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Art. 112. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I -
pela
notificação ou citação da parte, inclusive por meio de

edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.”

Extrai-se da norma acima transcrita que a prescrição só será efetivamente interrompida pela notificação ou citação da parte, inclusive por meio de edital, por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato e pela decisão condenatória recorrível.

Na hipótese trazida a este Juízo, verifico que a executada foi devidamente citada por edital”.

A segunda questão levantada pela agravante refere-se à nulidade da citação por edital. A recorrente sustenta que não foram esgotados os meios para a sua notificação pessoal, o que invalidaria a citação realizada por edital, em afronta ao disposto no art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Entretanto, em que pese às alegações apresentadas pela parte recorrente, verifico que tal argumento não foi objeto de análise em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte agravante, a apreciação das razões neste momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020”.

Diante do exposto, não conheço desses argumentos.

A agravante sustenta, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa n.o 20191927368, emitida no valor de 42,75
UPFs
, é inexigível, uma vez que está abaixo do limite mínimo de 160
UPFs
estabelecido no art. 2o da Lei Estadual n.o 10.496/2017. Esse dispositivo legal dispõe que é vedada a cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa cujo valor seja inferior ao mínimo de 160
UPFs
,
salvo em situações excepcionais de interesse público devidamente justificadas pela Procuradoria-Geral do Estado.

No entanto, a interpretação fornecida pela agravante não se coaduna com a correta aplicação da legislação estadual. O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, argumenta, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, que o valor a ser considerado para fins de verificação do limite mínimo de 160
UPFs
não é o de cada Certidão de Dívida Ativa isoladamente, mas o valor total do crédito executado. No caso, o crédito total inscrito, somado às duas CDAs, ultrapassa o valor mínimo previsto em lei.

Tal entendimento encontra fundamento no art. 2o, § 1o da Lei Estadual no 10.496/2017, que dispõe que a reunião de dívidas tributárias pertencentes ao mesmo devedor, ainda que originárias de diversos processos administrativos, é permitida para fins de alcançar o limite mínimo para execução fiscal. O dispositivo legal busca, assim, evitar a fragmentação indevida de débitos, promovendo uma interpretação mais eficiente e econômica dos recursos públicos.

Desse modo, é admitida a reunião de CDAs para fins de ajuizamento de execução fiscal, desde que pertençam ao mesmo devedor e tratem de dívidas de mesma natureza.

No caso em tela, conforme apontado pelo agravado, o valor total das CDAs n.o 20191927368 (INDEA) e n.o 2020551885 (SEMA) ultrapassa o mínimo legal de 160
UPFs
, o que legitima a execução fiscal. A separação dos valores das CDAs não é justificada, sendo correto o somatório dos valores das certidões para fins de atingir o limite legal.

Além disso, é cediço que o princípio da economicidade norteia a administração pública, permitindo que o Estado reúna os créditos tributários quando necessário, evitando o fracionamento de débitos e a dispersão de recursos judiciais. Tal prática, longe de ser uma mera formalidade, favorece o interesse público, garantindo que os valores sejam executados de maneira célere e eficiente.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade da CDA no 20191927368 por conta do seu valor isolado. A execução fiscal é válida, uma vez que o valor total das CDAs supera o limite mínimo exigido pela legislação.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 220697226).

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO
DE EFEITO
SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto,
o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse
recursal
.(
N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)”. (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Maristela
Paloschi
, visando o recebimento dos créditos inscritos nas CDAs n.o 20191927368 e 2020551885 ambas relacionadas
à
multas ambientais.

Em defesa, a particular opôs exceção de
pré
-executividade, oportunidade em que arguiu como um dos seus fundamentos a ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos de no 26171/2015 e 225226/2014.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, e na sequência, a particular interpôs agravo de instrumento, momento em que novamente defendeu, dentre várias teses recursais, a existência de prescrição intercorrente administrativa.

A relatora, Excelentíssima
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

A insurgência recursal cinge-se em verificar se os Processos Administrativos Ambientais em questão, padecem ou não, do vício de
prescrição intercorrente trienal
prevista no

Decreto Estadual n. 1.986/2013

Pois bem.
In
casu
, nota-se que a Exma. Desa. Relatora rejeitou a tese prescricional, ao argumenta de que: “
Para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessário que o processo
permaneça completamente inerte
,
sem qualquer movimentação ou despacho
, por período superior a três anos, o que não foi o caso
”.

Tendo em mente tal premissa, pontuou que “
os
atos praticados nos procedimentos administrativos foram suficientes para impedir a paralisação
e, consequentemente, a configuração da prescrição intercorrente. Portanto, não há que se falar em prescrição no presente caso
”.

Entretanto, data máxima vênia, tal posicionamento não se harmoniza com as teses firmadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema no 09, deste Sodalício.

No Item II do julgado em questão, fora destacado que ocorre a prescrição intercorrente, “
quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos
sem a prática de atos processuais relevantes
”.

Por seu turno, o item II.1 do IRDR em análise, consignou de forma clara e objetiva, que apenas possuem a capacidade de interromper a prescrição intercorrente, os atos processuais instrutórios e efetivos, não devendo ser considerados os despachos de expediente, ou de mero impulso processual ordinário.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade do item descrito:

“
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por
atos processuais efetivos que importem apuração do fato
, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
”.

Na hipótese em apreço, no tocante ao
Processo Administrativo no 225226/2014
, resta incontroverso que o auto de infração foi lavrado em
04/04/2014
(Id. 216466692, fl.81) e que a cientificação da parte autuada ocorreu em
10/04/2014
(Id. 216466692, fl.98), com a publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

A ciência da parte autora, nos termos do que dispõe o art. 20, I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, configura causa interruptiva da prescrição, vejamos:

“
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela
cientificação do infrator
por qualquer outro meio,
inclusive por edital
”;

Dessa forma, se o último andamento capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional se deu quando da cientificação da parte autuada, na data de
10/04/2014
e a decisão administrativa somente ocorreu em
29/01/2020
, (Id. 216466692, 106);
resta configurada a prescrição intercorrente
trienal do processo administrativo, eis que, neste ínterim,
não foram verificados quaisquer

atos processuais relevantes, efetivos ou de cunho decisório
,
mas apenas e tão somente simples despachos meramente ordinatórios.

O mesmo raciocínio se aplica ao
Processo Administrativo no 26171/2015
, já que entre a data da abertura do procedimento realizado em
22/01/2015
(Id. 216466692, fl.122) e a prolação da decisão administrativa ocorrida em
07/03/2019
(Id. 216466695, fl.39), nota-se que o processo ficou paralisado sem a realização de movimentos processuais relevantes capazes de interromper e consequentemente afastar a configuração da prescrição intercorrente trienal.

Acerca da configuração da ambiental, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE
. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA No 9.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

Caso em exame

O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema no 9.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.

(...)

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.

(N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Dessa forma, no caso dos autos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente de
ambos os processos administrativos
, vez que os procedimentos para apuração das infrações ambientais respectivas, ficaram paralisados por mais de três anos, fazendo incidir assim, o art. 19 do Decreto Estadual no 1986/2013.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento apresentado por
Maristela
Paloschi
, e
consequentemente
, acolher a exceção de
pré
-executividade oposta na origem, de modo a reconhecer a prescrição intercorrente nos Processos Administrativos no 225226/2014 e 26171/2015; e ainda, condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Analisando os elementos constantes dos autos e considerando o voto proferido pela eminente relatora, que se manifestou pelo não provimento do recurso, entendo necessário divergir do entendimento adotado e acompanhar o posicionamento do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente nos processos administrativos em questão.

Conforme bem fundamentado pelo Vogal, a prescrição intercorrente incide sobre os processos administrativos no 225226/2014 e no 26171/2015, em conformidade com o entendimento consolidado no IRDR Tema 9 deste Tribunal.

Ressalto que a aplicação desse instituto é essencial para garantir que a Administração Pública atue com eficiência e celeridade, conforme previsto no art. 37, caput, da CF.

A prescrição intercorrente atua como importante mecanismo para evitar a perpetuação indefinida da pretensão punitiva estatal, assegurando que sanções sejam aplicadas em prazo razoável e protegendo o cidadão de processos excessivamente prolongados e sem atos processuais concretos que justifiquem sua continuidade. E, por conseguinte, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024